Tribunal: TJBA
Processo: 8001748-60.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001748-60.2023.8.05.0146

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: RUBENS FELIPE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE EMENDA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, ante a carência de ação, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC,

condenando a parte autora nas custas do processo e nos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem revertidos à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia posta nos autos cinge-se às seguintes questões:
a)
verificar se a documentação anexada à petição inicial é suficiente para o ajuizamento válido da ação monitória fundada em contrato de cartão de crédito;
b)
avaliar se a ausência de tais documentos autoriza a extinção do feito, sem resolução de mérito;
c)
analisar a possibilidade de complementação documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe ao autor da ação monitória instruir a petição inicial com prova escrita do seu direito e memória de cálculo, conforme dispõe o art. 700, caput e § 2º, I, do CPC.

4. Segundo estabelece a Súmula nº 247 do Col. Superior Tribunal de Justiça, "o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória". Assim, nas pretensões monitórias embasadas em contrato de abertura de crédito, o instrumento contratual e a planilha de evolução da dívida representam documentos essenciais e indispensáveis ao ajuizamento da ação, a fim de conferir a liquidez necessária à exequibilidade do título.

5. Como acertadamente pontuou o julgador, os documentos juntados inviabilizam a apuração da certeza e liquidez do crédito, eis que não foi apresentada planilha que explicite a origem da dívida em sua totalidade e as faturas juntadas não permitem o controle da composição do valor cobrado, não sendo possível inferir como a dívida alcançou o patamar de R$ 64.423,27 (valor do saldo devedor vencido constante da planilha de atualização de débito).

6. Não obstante, não se justifica a extinção imediata do feito, sendo cabível o retorno dos autos à origem para oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, respeitando-se os princípios da primazia do julgamento do mérito e da celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

V. TESE FIRMADA

“1. Nas demandas fundadas em contrato de cartão de crédito, a juntada do contrato, faturas sucessivas e demonstrativo pormenorizado da dívida é imprescindível para aferição da certeza e liquidez do crédito. 2. A ausência de documentos suficientes para a constituição do crédito em ação monitória não enseja, de imediato, a extinção do feito, devendo ser oportunizada à parte autora a emenda da petição inicial”.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº 8001748-60.2023.8.05.0146
,
em que figura como

Apelante BANCO C6 S.A e Apelado RUBENS FELIPE PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Colenda Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e

DAR PR
OVIMENTO AO RECURSO,
para anular a sentença, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.